Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001523-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (EMBARGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (EMBARGANTE), BOULHOSA & CIA LTDA - CNPJ: 07.436.735/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - CPF: 418.671.718-48 (ADVOGADO), PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - CPF: 418.671.718-48 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS
, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL PARA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando decisão que havia indeferido a produção de prova pericial grafotécnica e determinado a exclusão da embargante do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem sua modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração possuem função exclusivamente integrativa, destinada à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não se prestando ao reexame do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes, reconhecendo a existência de controvérsia substancial acerca da autenticidade da assinatura no título executivo e a consequente necessidade de produção de prova pericial judicial.

5.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, configurando pretensão de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Não se admite Embargos de Declaração para rediscussão do mérito quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 494; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA
contra acórdão de id. 281961395 que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA.
, para reformar a decisão interlocutória nos autos dos Embargos à execução no 1009148-65.2021.8.11.0045, que havia indeferido a produção de prova pericial grafotécnica e determinado a exclusão da ora embargante do polo passivo da execução.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, aduzindo que: (i) não há controvérsia sobre a validade do laudo pericial, pois foi produzido unilateralmente e aceito por ambas as partes; (ii) a premissa de necessidade de perícia oficial é equivocada, haja vista que o laudo apresentado confirma a falsidade da assinatura, prejudicando quem o produziu; (iii) não se vislumbra cerceamento de defesa, pois não houve resistência à prova unilateral. Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão e contradição e prequestionar os dispositivos mencionados (id. 284363871).

O embargado
KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA.,
em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 286111358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão e contradição quanto à validade do laudo pericial produzido unilateralmente e aceito por ambas as partes e à ausência de cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A análise do acórdão embargado demonstra que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas de maneira clara e precisa. O julgado analisou expressamente a matéria, reconhecendo que a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura no título executivo demandava a produção de prova pericial grafotécnica sob o crivo do contraditório, e que a exclusão da embargante do polo passivo da execução, sem a realização desta prova, configuraria cerceamento de defesa.

Não se desconhece que a embargante sustenta inexistir controvérsia sobre a autoria da assinatura, argumentando que o laudo pericial particular comprova a falsidade e que a própria parte contrária reconhece tal circunstância. Contudo, conforme bem delineado no voto condutor do acórdão, há sim controvérsia substancial sobre a autoria da assinatura. A agravada, ora embargada, impugnou os Embargos à execução, refutando a alegação de falsidade, requerendo a produção de perícia judicial e apresentando parecer técnico particular.

Logo, é inequívoco que a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura persiste nos autos, sendo insuscetível de ser dirimida apenas com base em parecer técnico unilateral, ainda que não impugnado diretamente pela parte adversa.

No mais, a alegação de contradição, por entender necessária a produção de perícia, mesmo diante do suposto reconhecimento da falsidade da assinatura pela parte adversa, não se sustenta. Não houve, em momento algum, reconhecimento inequívoco da falsidade da assinatura pela agravante, ora embargada. Ao contrário, a parte requereu expressamente a produção de prova judicial e apontou a possibilidade de que a assinatura tenha sido aposta por terceira pessoa, circunstância que reforça a necessidade da perícia para esclarecimento técnico da controvérsia.

Assim, não se verifica, na decisão colegiada, qualquer contradição ou premissa equivocada, mas apenas a correta aplicação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com a determinação da produção da prova técnica necessária para a formação do convencimento judicial.

A tentativa de reabrir a discussão das matérias já analisadas configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar a decisão com base naquilo que considera relevante, e o acórdão enfrentou a tese jurídica central com expressa remissão a precedente desta Corte e aplicação de dispositivos legais pertinentes.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ainda, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025